Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-59.2022.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GENOZIRA SANTOS PADUA COSTA - CPF: 352.733.131-04 (RECORRIDO), KRISSIANE GOMES BERNARDO - CPF: 025.169.191-82 (ADVOGADO), SYNARA RODRIGUES AMARAL DE MORAES - CPF: 729.752.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1000598-59.2022.8.11.0041

Data do Julgamento:

12.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

GENOZIRA SANTOS PADUA COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - MOLÉSTIA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE IMPROVIDO.

1.
Sob a ótica do acesso ao Poder Judiciário como instrumento de efetivação do acesso à ordem jurídica justa – esta que melhor se traduz em alcance do direito material de forma célere e eficaz -, não se pode criar barreiras à obtenção da tutela jurisdicional com o fundamento da necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, sob pena de vulneração dos preceitos constitucionais estatuídos no art. 5°, inc. XXXV, da Carta Magna.

2.
O pleno acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, não sendo cabível impor a obrigação de enfrentamento da via administrativa antes de propor a demanda, tendo em vista a ausência de determinação legal.

3.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da doença (11/03/2021) e (ii) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda no período de 11.03.2021 até o efetivo cumprimento da decisão.

4.
Caso em que a parte autora, ora recorrida, comprovou através dos exames médicos acostados aos autos (Id. 167437060) que é portadora de Neoplasia Maligna dos Brônquios e dos Pulmões – CID10-C34.

5.
O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

6.
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (STJ, Súmula 598).

7.
Conforme pacífica Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6°. XIV da Lei 7.713/1988.
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1355627/MS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

8.
“
O termo inicial da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedente
.” (AgInt no PUIL n. 3256/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14/3/2023, DJe 16/3/2023)

9
. Comprovada a moléstia grave da qual a recorrida é portadora, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora revela-se manifestadamente ilegal, sendo imperiosa a devolução dos valores a partir da constatação da doença, observada a prescrição quinquenal.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023